Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

1 – Serviço de distribuição de água. Obrigação de natureza pessoal. A obrigação do utende em relação à prestadora do serviço de distribuição de água tem natureza pessoal e não real (propter rem), decorre do contrato e se inicia e se extingue conforme os termos dos contratos e dos distratos firmados pelas partes. Quem aluga um imóvel deve buscar a companhia de distribuição de água ou eletricidade para contratar, e, ao desocupar, retornar para distratar. Não se exige do locador que acompanhe os contratos firmados pelo locatário, pois isso seria interferir na administração dos negócios particulares, o que é indevido, ainda que o serviço prestado se dê no âmbito do imóvel locado.

2 – Recurso conhecido e provido.